Tribunal: TJES
Processo: 5000376-88.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-88.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE KALK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000376-88.2022.8.08.0014

RECORRENTE: SIMONE KALK

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. ASSÉDIO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À INTEGRIDADE, DIGNIDADE E PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SIMONE KALK
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA,
aduzindo a requerente que sofreu assédio moral no período em que exercia suas atividades como Coordenadora de Proteção Social Especial na Instituição de Longa Permanência Casa de Repouso Gonçalves (Recanto da Vida), principalmente pelo colega de trabalho Ueliton Kuster. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6673858), o requerido alega que sobreveio uma insubordinação da parte da autora para com o interventor, que é a pessoa legalmente determinada por lei para organizar; administrar; dar ordens e fiscalizar a execução dos serviços em caso de intervenção.

A sentença (ID 6673871) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, declarando encerrado o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6673874), reiterando que foi vítima de humilhações, perseguições e ameaças do interventor Ueliton Kuster, que se posicionava de forma autoritária e vigiava os funcionários pelas câmeras de segurança.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6673879), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Este dispositivo legal traduz a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, no entanto, a mesma apenas se aplica com relação aos danos causados diretamente por agentes da Administração Pública e atos comissivos, o que se discute nos autos.

O entendimento do magistrado de piso é irretocável. A recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer atitude do interventor Ueliton Kuster que possa ser configurada como assédio moral. Quanto ao tema, oportuno citar:

“Para a configuração de assédio moral é necessária que a conduta seja reiterada e prolongada no tempo, com a intenção de desestabilizar emocionalmente a vítima. Episódios isolados podem até caracterizar dano moral, mas não necessariamente configuram assédio moral.

O assédio pode ser configurado como condutas abusivas exaradas por meio de palavras, comportamentos, atos, gestos, escritos que podem trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho”. (https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/assedio-moral-e-sexual).

Ou seja, a autora precisaria comprovar uma conduta reiterada do Sr. Ueliton que ofendesse sua personalidade, dignidade ou integridade física/psíquica.

Conforme audiência anexada ao ID 6673867, nenhuma das testemunhas arroladas pela autora comprovaram os fatos. O Sr. Vitor Carlos Gomes de Souza esclareceu:
“que não presenciou qualquer situação de discussões ou desrespeito entre a Autora e Ueliton; que não presenciou situação em que Ueliton tenha desfeito ou mandado desfazer algo feito pela Autora”
. Já a Sra. Marlene da Silva Maciel elucidou:
“que nunca presenciou qualquer discussão ou briga entre a Autora e Ueliton, mas acredita que ele tenha se sentido ameaçado por ela ‘e a tirou de lá’”
. Por fim, a Sra. Maria José Gonçalves Nascimento Martins informou:
“que a atitude do Ueliton sempre foi normal com os demais funcionários e também não tinha atrito com a Autora; que os funcionários e idosos gostavam da Autora; que Ueliton ficava mais no escritório e a Simone ficava mais nos alojamentos e por isso os funcionários se dirigiam a ela quando precisavam de algo; que não sabe dizer se o Ueliton não atendia os pedidos da Simone”
.

O que ficou caracterizado, a meu ver, foi um embate relacionado a questões de trabalho entre a autora e o Sr. Ueliton, pois exerciam suas atividades de forma diversa, no entanto, o assédio moral em si não foi configurado, considerando que em nenhum momento foi atestado que o mesmo ofendeu a personalidade, dignidade ou integridade física/psíquica da recorrente, o que seria imprescindível para caracterizar o instituto.

Assim, pela ausência de provas é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)